Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-31.2020.8.11.0080
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000907-31.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE SOUSA SCHWENDLER (RECORRENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - CPF: 061.707.771-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO NERES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON COUTO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONES FRANCISCO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MANAENE NASCIMENTO DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, §2.º, DO E.C.A. – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – REJEIÇÃO – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – CAPÍTULAÇÃO JURÍDICA MANTIDA –
4.
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM ARRIMO NO CONJUNTO INDICIÁRIO E PROBATÓRIO DOS AUTOS –
5.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

3. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo homicida na conduta imputada aos recorrentes, incumbe à Corte Leiga a análise aprofundada e exauriente das provas a fim de aferir o liame subjetivo do agentes.

4. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS

CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito separadamente interpostos por
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal n.º 1039-76.2018.811.0080 – código 56494 [posteriormente desmembrada em relação aos ora insurgentes para a ação penal n.º 1000907-31.2020.8.11.0080 – PJe], que os
pronunciou
como incursos nas penas dos crimes do
art. 121, §2.º, incisos I
(motivo torpe)
, III
(meio cruel)
e IV
(à traição, emboscada e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
, do Código Penal, e art. 244-B, §2.º, da Lei n.º 8.069/1990
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 56048055 - Pág. 1/32, o recorrente
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
suscita,
preliminarmente
, a nulidade da decisão de pronúncia, alegando que esta estaria fundamentada exclusivamente sobre elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial, em violação à regra insculpida no art. 155 do CPP, e,
no mérito
, pretende a
absolvição
e a
impronúncia
, com fulcro na alegada insuficiência de provas capazes de ensejar o seu pronunciamento
ao Júri Popular, ao que agrega ainda os pedidos subsidiários de
desclassificação
da conduta
para o crime de
lesão corporal
e de
exclusão
das circunstâncias
qualificadoras

do delito.

Nas razões recursais vistas no ID 56048055 - Pág. 122/125, o recorrente
CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
vindica a
absolvição
e a
impronúncia
ou a
desclassificação
do delito imputado, ao argumento de que os indícios coligidos aos autos são demasiadamente frágeis e, portanto, insuficientes para respaldar a decisão de pronúncia, impondo-se a aplicação,
in casu
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com a resolução do processo em favor do acusado.

Em contrarrazões encartadas no ID 56048055 - Pág. 56/82 e ID

56048057 - Pág. 3/24, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento a ambos os
recursos.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada, consoante se vê no ID 56048055 - Pág. 86 e no ID 56048057 - Pág. 27.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 61957956, opinou pela
rejeição

da preliminar arguida e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
– DECISÃO DE PRONÚNCIA SUPOSTAMENTE FUNDAMENTADA APENAS SOBRE PROVAS EXTRAJUDICIAIS
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelas i. defesas.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o recorrente
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
sustenta, preliminarmente, que
a decisão reprochada viola a regra contida no art. 155 do CPP
, pois estaria baseada
exclusivamente nos elementos informativos angariados ao inquérito policial
, especificamente no depoimento extrajudicial do adolescente
G. B.
, que não foi posteriormente ouvido em juízo e, portanto, não ratificou as suas declarações sob o crivo do contraditório

e da ampla defesa, alegando o insurgente ainda que as oitivas judiciais que fazem referência ao relato do menor não passariam de
testemunhos de “ouvi dizer” (
hearsay testimonies
)
, que, segundo as razões recursais, são
igualmente imprestáveis para respaldar a pronúncia do acusado ao Júri Popular
.

Não obstante a irresignação defensiva, entendo que
a preliminar não comporta acolhida
.

Isto porque,
ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, o decisório impugnado fundamenta-se também sobre provas produzidas
em juízo
, as quais são capazes de indiciar,
a priori
, o seu envolvimento no crime doloso contra a vida, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
Michael Mendes Paes
,
Carlos Eduardo Modolon
e
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
.

Em que pese a tese defensiva de que as declarações prestadas pelas mencionadas testemunhas consistiriam em
hearsay testimonies
ou depoimentos indiretos e de “ouvi dizer”
, entendo que
os argumentos tampouco procedem
.

A propósito, conquanto o recorrente traga à baila
precedente
oriundo do
Eg. STJ
, qual seja, o
REsp n.º 1.444.372/RS
, em que foi mantida a impronúncia do então acusado ante a existência do chamado
hearsay testimony
, importa fazer o devido
distinguishing
, na medida em que, naquele caso, o testemunho indireto tido por imprestável pelos senhores Ministros, além de ter sido
colhido na fase pré-processual
e consistir no
único elemento a embasar a pronúncia
[peculiaridades que o diferem deste caso concreto],
não foi confirmado pela pessoa de quem se tinha “ouvido dizer” quando esta foi ouvida na Delegacia
.

Com efeito, transcrevo os trechos pertinentes do voto-condutor daquele aresto,
in verbis
:

“(...).
O
único indício
a incriminar o imputado seria a declaração de uma testemunha não presencial
, Sra. Nelma Rejane Antunes da Silva,
na fase pré-processual
, na qual refere ter tomado ciência do crime e, consequentemente, de sua própria autoria por parte do recorrido,
depois do que uma vizinha havia contado
. (...). Em resumo,
a testemunha inquirida na polícia não presenciou o fato, mas contou aquilo que uma vizinha teria visto
. Ora, não se pode pronunciar alguém com base em um
mero boato
.
Ocorre que a vizinha
, de nome Vera Lúcia da Rosa Pereira,
nem mesmo em sede inquisitorial confirmou o fato, limitando-se a referir ter prestado socorro à vítima
: ‘não ficou sabendo, nem por comentário na vila quem teria matado DOGUE’. (...)
o fato é que a pessoa que poderia ter confirmado os indícios de autoria
, ou seja, a vizinha Vera,
negou qualquer ciência sobre a autoria do fato delituoso
.”.
(Trechos do voto-condutor do REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016) – Grifei.

Na hipótese
sub judice
, entretanto,
não se está a falar de testemunhas que discorreram apenas e tão somente sobre o que “ouviram dizer” por meio de
“vox publica”

divorciada de formalidade e liturgia
, bem assim desvinculada de autoria concreta e oriunda de
terceiras pessoas indeterminadas e desconhecidas
, nos
famigerados “boatos”
despidos de arrimo naturalístico e fenomênico ou
infames “burburinhos”
desprovidos de respaldo fático e empírico, os quais efetivamente não fazem – e nem devem fazer – jus à atenção da
ultima ratio
em que consiste o Direito Penal.

Não por outra razão, a ementa do
aludido Recurso Especial
, ao apontar a ausência no ordenamento jurídico pátrio de impedimento legal aos testemunhos indiretos, remete-se à judiciosa ressalva do festejado processualista Hélio Tornaghi, consignando que
“
no Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento
,
‘não se pode tolerar que alguém vá a juízo

repetir a ‘vox publica’
.
Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu,
sem apontar seus informantes
, não deveria ser levada em conta.
’ (TORNAGHI, Hélio. Instituições de processo penal. v. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 461)”
.

(REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016) – Destaquei.

Por outro lado e diferentemente, neste caso concreto, está-se a falar de depoimentos prestados em audiência instrutória, mediante o
compromisso legal e palavra de honra
de que tratam o
art. 203 do Código de Processo Penal
,
pela autoridade policial e pelos investigadores da Polícia Civil que oficiaram na fase inquisitiva
e depuseram ao MM. Magistrado
a quo
acerca dos
fatos que experienciaram
pessoalmente
e dos indícios e provas que desvelaram no estrito cumprimento e exercício de seu mister e dever legal
.

Dito de outra forma, ao contrário do que sugere a d. defesa nas razões recursais, as testemunhas
Michael Mendes Paes
,
Carlos Eduardo Modolon
e
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
, delegado e investigadores da Polícia Civil, respectivamente,

não se limitaram a prestar os chamados
hearsay testimonies
.

Ao revés,
discorreram acerca de
experiências que efetivamente vivenciaram
, no exercício do seu
múnus
público
, em sede do qual gozam inclusive de fé pública, de modo que
lhes é permitido, portanto, dar conta
de forma direta
sobre o que descobriram durante as apurações
, não apenas com base nas declarações do adolescente
G. B.
, mas sim com espeque em
análise concatenada de todos os elementos a que tiveram acesso no curso da investigação sobre a qual estavam encarregados por força de lei
, a exemplo das
imagens captadas pela câmera do circuito de segurança
existente nas proximidades da cena do crime; das
mensagens de texto
,
fotografias
e demais
dados extraídos dos telefones celulares apreendidos
e; sim, das
declarações fornecidas na Delegacia e na promotoria por testemunha presencial do fato
.

Mesmo porque, não se pode ignorar que o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, ao passo que as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública que atuaram na fase investigativa
não podem ser desprestigiadas
, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
.

Nesses termos, o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
dispõe que, quando harmônicos com as demais provas, os relatos dos policiais podem até mesmo sustentar condenação criminal (I.U.J n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Desta forma, os depoimentos dos agentes estatais que atuaram na etapa inquisitiva, quando prestados perante a autoridade judiciária, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e mediante compromisso legal,
não podem ser tidos como testemunhos
indiretos
, especialmente neste caso concreto, em que, como dito,
não se está a falar de informações prosaicas e despretensiosas oriundas de “burburinhos de bairro” ou derivadas de
terceiros incertos
e
indeterminados
, mas sim de relato sobre
depoimento direto prestado na fase extrajudicial, por indivíduo
conhecido
e
devidamente qualificado
(fls. 147/148 dos autos originários; ID 56048049 - Pág. 5), o qual deu suas declarações
pessoalmente

à testemunha que depôs
in judicium
,
no exercício da função legal desta última
.

Tanto é assim que o adolescente em questão foi arrolado pelo Ministério Público e também pela defesa do ora recorrente
WEJANDRE VALADRAS DOS SANTOS
(ID 56048049 - Pág. 772), contudo, não foi localizado para a intimação da audiência instrutória (ID 56048050 - Pág. 193), motivo pelo qual, ao que ressai da ata da referida solenidade (ID 56048050 - Pág. 224) e da decisão ora impugnada,
ambas as partes desistiram da sua oitiva judicial
, de modo que a presente insurgência preliminar esbarra ainda no comando insculpido no
art. 565 do CPP
, que
veda o
venire contra factum proprium
no processo penal
(
ex vi
do HC: 377415 RS 2016/0290572-6, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgamento: 13/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016).

A qualificação do menor e demais peculiaridades deste caso, aliás,
ao contrário do que sói ocorrer com relação aos verdadeiros
hearsay testimonies
,
viabilizam inclusive que o
Parquet
, incumbido do ônus da prova
, ou mesmo a própria defesa, maior interessada em esclarecer as supostas inverdades do depoimento extrajudicial do adolescente,
empreendam diligências no sentido de localizá-lo para então novamente arrolá-lo a fim de ser ouvido pelos senhores jurados em Plenário
, nos termos facultados pelo
art. 422 do CPP
.

Por fim, importa frisar que, ainda que se considerassem os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação como depoimentos de “ouvi dizer”, é certo que
estes

não servem como fundamento
exclusivo
da decisão de pronúncia

(
Resp 1.373.356-BA, SEXTA TURMA, REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 20/04/2017
), porém,
prestam-se plenamente a corroborar os demais elementos jungidos ao arcabouço probatório
.

Na hipótese em tela, denota-se que, além de
uníssonas, harmônicas e corroboradas entre si
, as declarações das 03 (três) testemunhas de acusação citadas na decisão reprochada coadunam-se ainda com as
provas não repetíveis angariadas ao inquérito policial
, a exemplo dos
laudos periciais
e dos
relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares
, os quais, por sua vez, constituem amparo idôneo à pronúncia, pois se inserem na ressalva prevista no art. 155,
caput
,
in fine
, do Código de Processo Penal.

Assim, a despeito do inconformismo do recorrente e da tese defensiva de que os indícios que embasam a pronúncia seriam de
natureza eminentemente extrajudicial
e consistiriam
unicamente no depoimento do menor G. B.
, vê-se que
tais alegações não correspondem à realidade processual
.

Em verdade, como se verá adiante por ocasião da análise do mérito,
há depoimentos produzidos na esfera judicial implicando o possível envolvimento de ambos os recorrentes no delito doloso contra a vida apurado nestes autos
, corroborados ainda pelas
provas não repetíveis angariadas ao caderno inquisitivo
, sendo de se ressaltar, outrossim, que, segundo o
decisum
objurgado, nem mesmo as investigações tiveram como ponto de partida exclusivo o relato do adolescente, o qual só veio a ser identificado a partir das imagens de câmera de segurança desveladas pelos agentes de segurança pública (ID 56048053 - Pág. 91).

Portanto, existindo elementos mínimos, produzidos na fase judicial, com todas as garantias que lhe são inerentes, capazes de especar a proposição acusatória,
não há falar em violação à regra insculpida no art. 155 do CPP
e tampouco em nulidade a ser reconhecida e declarada por esta instância
ad quem
.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, na madrugada de 05/12/2017, na via pública situada na Rua Goiás, Setor F, próximo à empresa “Cotrimac”, na Comarca de Querência/MT, os recorrentes
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
, vulgo “Tcheca”, em comunhão de esforços entre si, em concurso com outros 08 (oito) denunciados e com o adolescente
F. N. de C.
, vulgo “Fiote”, de forma consciente e voluntária, utilizando-se de divisão de tarefas, imbuídos com a intenção de matar, por motivo torpe, lançando mão de meio cruel, à traição, emboscada e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, provocaram as lesões corporais que levaram a óbito o ofendido
Manaene Nascimento da Silva
, vulgo “Esquilo”

ou “Tracajá”.

Ressai da exordial acusatória que o ora recorrente
CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
, a vítima, o adolescente e os demais denunciados, à exceção do ora recorrente
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
e do corréu
Alessandro Ferreira da Silva
, integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e que, por força do
decreto de execução
emanado pelo corréu
Wanderson Couto de Araújo
, vulgo “Brancão”, os increpados se reuniram poucas horas antes do fato-crime, ocasião em que acordaram a prática delitiva contra o ofendido, tudo em razão de a vítima ter sido responsável pela morte de outro integrante da facção sem que possuísse autorização para tanto.

Segundo a preambular, após a reunião, os ora insurgentes
CARLOS HENRIQUE
e
WEJANDRE
, em coautoria com 05 (cinco) dos denunciados e envolvimento do menor
F. N. de C.
, revestidos com
animus necandi
, realizaram os atos executórios do crime.

A proposição acusatória dá conta também de que a vítima chegou ao estabelecimento comercial denominado “Master Sound”, onde se encontrava ingerindo bebida alcoólica o recorrente
WEJANDRE
, na companhia de outros 02 (dois) denunciados, sendo que estes a convidaram para juntos usarem drogas, em um lote sem edificações e com mato localizado nas proximidades, onde aguardavam escondidos o recorrente
CARLOS HENRIQUE
e mais 03 (três) denunciados, na companhia ainda do inimputável
F. N. de C.
.

O libelo narra que, com a chegada da vítima ao local, um dos denunciados tentou percutir disparos de arma de fogo na sua direção, porém, os tiros falharam, tendo o ofendido então, empreendido fuga, durante a qual foi alcançada por seus algozes, quando veio a ser atingida com um golpe de faca nas costas e derrubada ao chão. Ato contínuo, descreve a denúncia que, com a vítima caída, os executores se aproximaram e, munidos com facas, facões e barras de ferro, passaram a desferir diversos golpes contra ela.

A peça vestibular acusa que os increpados apenas vieram a cessar a execução do crime quando perceberam a aproximação de um veículo e em virtude dos pedidos da testemunha presencial, o menor
G. B.
, cujos reclamos também teriam impedido que os agentes separassem a cabeça do corpo da vítima, restando apurado ainda que, após se certificarem de que o ofendido havia falecido, abandonaram uma das barras de ferro utilizadas próxima ao corpo.

A denúncia aponta que o homicídio foi propelido por motivo torpe, consistente em vingança pela vítima ter ceifado a vida de outro integrante da facção criminosa sem autorização, bem como foi cometido por meio cruel, já que o ofendido foi alvejado por diversos chutes e pontapés, golpes de faca, facão e barras de ferro nas regiões da cabeça, rosto, tórax e costas, agressões estas que foram a causa da extirpação de pedaços do seu corpo (orelha e dentes), além de ter o seu punho esquerdo e pescoço parcialmente cortados, conforme atesta o exame de corpo de delito coligido aos autos.

A inicial consigna que o delito foi praticado à traição e por meio de emboscada, haja vista que a vítima nutria sentimento de amizade pelos denunciados, os quais, aproveitando-se de tal circunstância, atraíram-na para a cena do crime, sob o pretexto de juntos usarem drogas, sendo que outros agentes já estariam escondidos à sua espera. Segundo a peça ministerial, configurou-se também o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, diante da superioridade numérica dos agressores e em virtude de a vítima ter sido inicialmente esfaqueada pelas costas, além de surpreendida por seus algozes ocultados no matagal.

Por derradeiro, o libelo aduz que, ao cometerem o homicídio na companhia de adolescente, os denunciados incorreram também na prática do delito de corrupção de menores, uma vez que contribuíram para o ingresso ou a manutenção do inimputável na vida errante de atos infracionais.

Diante destes fatos, os recorrentes
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
foram
pronunciados
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2.º, da Lei n.º 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para serem submetidos a julgamento pelo Eg. Júri Popular, contexto este em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da impronúncia pretendida por ambos os recorrentes:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.
– Sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Ademais, não obstante os recorrentes invoquem em suas respectivas razões recursais a inteligência do
art. 386 do CPP
a fim de pleitear
en passant
a “absolvição” por falta de provas, é certo que, nos processos criminais submetidos ao rito pertinente ao Tribunal do Júri, a
absolvição sumária
, ao cabo do
judicium accusationis
, apenas seria possível nos termos do
art. 415 do CPP
, isto é:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime – situações estas que
não se verificam de plano na hipótese em apreço
, a inviabilizar a prolação de édito absolutório nesta fase processual.

Isto porque, uma vez verificada a presença de prova da materialidade e de indícios
suficientes
de autoria, como dito,
não cabe ao juízo togado condenar ou absolver o acusado
, em virtude da já mencionada competência constitucional positivada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d,
da CF e
outorgada ao Conselho de Sentença, a quem deve ser remetida a dúvida e a quem incumbe a análise exauriente das provas e o julgamento da demanda.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia dos acusados
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência; dos termos de exibição e apreensão; dos relatórios de investigação; dos relatórios de análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (ID

56048050 - Pág. 86/174 e 176/180) ; do laudo pericial n.º 310.2.06.2017.016790-01, referente ao exame realizado no local de crime contra a vida (fls. 200/224 dos autos originários); do exame de necropsia (ID 56048052 - Pág. 120); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo, notadamente as declarações judiciais prestadas pelo menor
F. N. de C.
, que admitiu em juízo ter participado da execução da vítima.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
,
colhidos em ambas as fases processuais
,
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
no episódio ilícito e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular.

A princípio, verte dos autos que o adolescente
G. B.
encontrava-se nas proximidades do
locus delicti
e
presenciou parcialmente os fatos
, tendo sido posteriormente apreendido no início das apurações extrajudiciais e relatado o que sabia
tanto ao membro do Ministério Público
[nos moldes do procedimento administrativo previsto pelo art. 179 do E.C.A.]
quanto à autoridade policial
, conforme transcrito no bojo das razões recursais da i. defesa e nas contrarrazões do Ministério Público,
in verbis
:

“Que o interrogando afirma que
na data do fato, Manaeme Vulgo “Esquilo”, “Tracajá” apareceu na casa do Alessandro onde estavam fazendo uso de bebidas
; Que
estavam na casa de Alessandro na hora que Tracajá chegou as pessoas de:
Alessandro, Mauricio, o interrogando,
Ejandro (Wejandre)
, Zóio (Emerson), Beto e outro rapaz dono de uma Broz vermelha que trabalha na pizzaria Ejandro (Wejandre); Que o interrogando
afirma que Mauricio Vulgo “Mau Mau” e Alessandro (irmão de Mauricio) convidaram Manaeme convidaram para fumar um Brau no mato
e Ejandro (Wejandre) desceu com eles
;
Que
já sabia que eles (o Comando Vermelho)
iriam dar um trator no Tracajá
;
Que o
trator é uma peia bem dada ou
até a morte
;
(...); Que
o interrogando os acompanhou, mas quando viu que eles entraram no mato, ficou desconfiado e ficou no meio da rua; Que logo escutou uns disparo “lencados” –tiros que não disparam-
; Que
Tracajá saiu correndo
;
Que saiu correndo atrás dele;
O Roda (Odivam), Filhote,
Tchega
, Confusão (Mauricio), Alessandro, Luan (pino puxado), Cateto (Matheus)
e Ejandre (Wejandre)
, é o que lembra, mas eram só esses; (...);
Que
ele caiu e todos chegaram
, ai começou uma
metia a faca no bucho, outro nas costas, paulada na cara
;
Que Cateto e Filhote estavam com a barra de ferro na mão e davam golpes na cabeça de Tracajá;
Que
as facadas eram dadas por
Roda, Alessandro, Mauricio,
Tcheca
,
Ejandro (Wejandre)
(dono da pizzaria)
; Que não lembra de Luan ter dado nenhuma facada em Tracajá, pois ele estava com revolver na mão; Que
eles pararam quando viram um carro na avenida, ai todos correram
; (...);
Que sabe o motivo de terem feito isso foi porque o Tracajá matou o “Seginho”, irmão do Comando Vermelho, só que ele não tinha autorização dos fortes lá de cima
; (...)”.
(ID 56048055 - Pág. 7/8).

“
Promotora
:

Você participou desse homicídio Gustavo?

Gustavo
:
Eu posso dizer que eu participei né, que
eu tava lá na hora
eu tava. (...).
Promotora
:
Uma peia, mas quem que organizou isso?
Gustavo
:

Quem que organizou é? Uai, o Comando Vermei
.
Promotora
:
Mas, todo mundo?
Gustavo
:
Não,
só os disciplina
né. (...).
Promotora
:
Aí,
eles dois repassaram a ordem também pro resto do pessoal?

Gustavo
:

É...
porque
no dia do homicídio lá... ele não tava lá. Tava só os outros só
. O Maurício, o Alessandro, o Tcheca,
Wejandre
, Fiote. (...)
Promotora
:
E qual foi o motivo desse homicídio?
Gustavo
:

O motivo foi que ele matou outro cara lá de Xavantina
, lá.
Promotora
:
E aí, ele matou e o caro era do Comando também?
Gustavo
:

É uai, ele matou e saiu o decreto dele
. (...)
Promotora
:
(...) Agora, eu quero que você me conte lá daquele dia do homicídio, você se organizaram, teve reunião antes?
Gustavo
:
Não,
na reunião eu não fui
, porque quando a gente é excluído a gente já não pode mais ir nas reunião. (...)
Gustavo
:
o Confusão/Maurício e ele disse: ‘você é frouxo, não sei o que ... tomou a faca de mim e começou a dar umas facadas nas costas do cara.
Promotora
:

E foi só ele que deu facada?

Gustavo
:

Não, tava ele,
o Alessandro,
o Wejandre
, o Roda, o Fiote,
o Tcheca
e tinha mais um também ... quem que era ... acho que era o Cateto. (...)
Promotora
:
Você chegou a dar facada mesmo na vítima?
Gustavo
:
Não. Foi igual eu falei pro delegado,
se não fosse eu lá, acho que eles tinham arrancado o pescoço dele fora
.
Promotora
;
Por quê?
Gustavo
:
Porque foi
na hora que eu cheguei com a bicicleta e encostei a bicicleta e falei: 'chega, chega, para, para’.
Daí eles falaram você é frouxo, não sei o que ... não parou não. E foi na hora que eu dei o balão e saí.
Promotora
:
E como é que eles pegaram ele, desprevenido, como é que foi isso?
Gustavo
:

Eles armaram uma ... pra ele. Nós tava lá no Alessandro né, tomando cerveja lá né
. Daí
eles falaram assim: ‘vamo fumar um brown’
e saimo lá pra baixo e
de repente começou uma correria loca assim pro rumo do mato
.
Os menino falou: ‘não o revolver lencouo, daí começaram a dar as facadas.’
(...)
Gustavo
:

Tentou correr
, foi onde ele saiu pro rumo da Ctrimac (...)
Promotora
:
AÍ eu só quero entender isso:
decidiram que ia matar ele,

pegaram ele de surpresa e ele tava passando na rua?

Gustavo
:

É, ele tava passando na rua, chamaram ele pra tomar uma cerveja lá no Alessandro, ele encostou lá no Alessandro achando que tava tudo normal
.
Na hora que ele tava levando uma facada, ele ainda disse: ‘nossa vocês é traíra, vocês é traíra’
. (...)
Gustavo
:
Deu ... essas que tem na foto das costas aí dele, foi tudo o Maurício que deu. No pescoço foi o Alessandro.
Foi na hora que eu cheguei e falei: ‘chega, chega, não precisa arrancar o pescoço do cara não
, tá doido? Tá doido?’
Promotora
:
Então, o Maurício e o Alessandro e
na frente quem foi que deu as facadas?
Gustavo
: Na frente foi todo mundo... os que tava lá
(...)
Gustavo
:
Não, por isso que eu falo, foi uma coisa muito estranha e já tinha outros cara lá, que tava dentro do mato, que era o Roda e esses dois.
Os três tava dentro do mato.
O Roda,
o Tcheca
e parece que era o Cateto.
Daí desceu o Wejandre
, o Alessandro e o Maurício e eu vinha atrás deles, descendo de bicicleta.
Daí eles entraram pra dentro do mato
”.
ID

56048055 - Pág. 72/78) – Destaquei.

Ademais, tem-se que o aludido elemento informativo do inquérito policial foi
corroborado judicialmente
através dos depoimentos prestados, mediante compromisso legal, pelas testemunhas
Michael Mendes Paes
,
Carlos Eduardo Modolon
e
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
, as quais, ao serem ouvidas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, remetendo-se às imagens desveladas no curso das investigações e também às declarações que lhes foram prestadas por testemunha presencial,
implicaram ambos os recorrentes na prática delitiva
.

Com efeito,
ao ser ouvido pela autoridade judiciária
, o Delegado da Polícia Civil
Michael Mendes Paes
relatou que se encontrava de plantão na madrugada em que ocorreu o homicídio e, uma vez comunicado sobre a ocorrência, direcionou-se ao local do delito e confirmou o óbito da vítima, razão pela qual acionou a perícia técnica e, ato contínuo, deu início às diligências voltadas a apurar as circunstâncias do fato, durante as quais desvelaram-se imagens em vídeo captadas por câmeras de monitoramento retratando o momento em que o menor
G. B.
, já conhecido da Polícia em razão de seu suposto envolvimento em atos infracionais análogos ao narcotráfico, foi visto na companhia de outrem nas proximidades da cena do crime, por volta da hora presumível do homicídio, escondendo um objeto que a testemunha supôs ser uma faca.

Nesse mesmo vídeo, prosseguiu o depoente, foi visualizado o denunciado
Maurício Ferreira da Silva
, vulgo “Maumau”, juntamente com outros dois indivíduos, em direção ao
locus delicti
com uma
barra de ferro
em mãos – a qual teria sido deixada
ensanguentada próxima ao corpo da vítima
e foi posteriormente localizada pela força policial –, narrando o declarante ainda que,
a respeito do cadáver, o ofendido foi encontrado com tentativa de degolação e alvejado com
“muitos golpes de faca
”
.

Diante destas informações, o testemunhante narrou que, após lhe ser concedida
autorização judicial para a análise dos dados do telefone celular do adolescente

G. B.
, descobriu-se a existência na cidade de uma
célula local da organização criminosa denominada Comando Vermelho
, integrada por vários dos denunciados, bem como desvelou-se, junto à Polícia de Nova Xavantina/MT, que
a vítima havia sido
“decretada”
pela aludida facção criminosa, pois supostamente havia ceifado a vítima de um dos faccionados sem a autorização dos membros hierarquicamente superiores da facção
.

Desta feita, o declarante assevera que foram requeridos e expedidos mandados busca e de prisão temporária contra os implicados e também a apreensão do inimputável
G. B.
, o qual, embora relutante em sua primeira oitiva, resolveu ser ouvido novamente, ocasião em que
veio a admitir ao órgão do Ministério Público as circunstâncias que cingiram a dinâmica fática
, sendo que após o depoimento na promotoria de Justiça,
o depoente, na condição de autoridade policial, coletou novamente as declarações do menor
.

Neste relato, conforme aduz a testemunha, o menor
“delatou”
o envolvimento dos denunciados,
dentre os quais os ora recorrentes
, e confirmou que a vítima estava
“decretada”
, narrando que, momentos antes do fato, encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas na companhia dos denunciados
Maurício
e
Alessandro Ferreira da Silva
,
os quais chamara a vítima para juntos usarem drogas em um matagal próximo
, tendo ido também o recorrente
WEJANDRO VALADARES DOS SANTOS
, muito amigo dos dois primeiros, com o adolescente indo atrás e mantendo certa distância.

O depoente aduziu que,
de acordo com o que lhe relatou direta e pessoalmente o inimputável
, uma vez no matagal, este escutou quando o denunciado
Luan Souza Santos
, em tese,
efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, que não percutiram pois a
“a arma lencou”
, ato após o qual a vítima correu.

De acordo com a testemunha, o adolescente narrou também que
já havia pessoas esperando no mato quando chegaram ao terreno
, dentre as quais os denunciados
Rodivan Ferreira de Freitas
e
Matheus Phillipe Goulart Farias
, o adolescente
F. N. de C.
, vulgo “Fiote”, e o ora recorrente
CARLOS HENRIQUE SOUSA SCHWENDLER
, vulgo “Tcheca”.

Remetendo-se ainda às informações que desvelou
pessoalmente
na condição de Delegado da PJC, a testemunha asseverou que, após a vítima empreender fuga do lote, foi
alcançada pelos increpados, que a derrubaram ao chão e, em tese, passaram a desferir contra ela os golpes que a levaram a óbito, sendo que
todos os presentes
, à exceção do adolescente “delator”,
teriam efetuado e participado das agressões letais
, acrescentando ainda que os envolvidos, conquanto tenham tentado,
apenas não lograram êxito em decapitar a cabeça da vítima em razão de circunstâncias alheias à sua vontade
.

A testemunha deu conta ainda que, uma vez concluídos os
relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos
, as informações prestadas pelo adolescente
G. B.
puderam ser verificadas e
confirmadas através destes documentos
, especialmente das
mensagens de texto trocadas entre os envolvidos
, por meio das quais planejaram a
reunião voltada a tratar do cumprimento da ordem de execução em desfavor do ofendido
, havendo inclusive
registro fotográfico da aludida reunião
, levada a efeito poucas horas antes do delito.

Outrossim, a testemunha ratificou em juízo que as informações coletadas durante as apurações confirmaram que,
entre os participantes e envolvidos nos efetivos atos executórios do crime
, encontram-se, em tese, os recorrentes
WEJANDRE VALDARES DOS SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE SOUSA SCHWENDLER
, vulgo “Tcheca” (mídia audiovisual armazenada no ID 56048033 e ID 56048034).

A propósito da participação do recorrente
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
, o declarante acrescentou que este se encontrava na casa do denunciado
Alessandro
momentos antes do crime, ingerindo bebida alcoólica, e que,
embora não pertencesse à organização criminosa
, segundo lhe relatou o menor “delator”,
seria um
“primo fiel”
dos integrantes
,
razão pela qual os teria acompanhado
, junto à vítima, até o
locus delicti
, onde
teria ainda, em tese, aderido à conduta dos demais executores e participado dos atos executórios do homicídio
(mídia audiovisual armazenada no ID 56048035).

No mesmo diapasão, a investigadora da Polícia Civil
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
narrou,
em juízo
, que se encontrava de plantão na data do fato e que chegou a comparecer ao local do crime, sendo que, no curso da investigação, apurou-se que a vítima pertencia à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho e, posteriormente, desvelou-se o ofendido teria vindo da Comarca de Nova Xavantina/MT, onde ele havia, em tese, ceifado a vida de outro faccionado, razão pela qual ele também estaria
“decretado de morte”
.

A testemunha esclareceu que, através de imagens captadas pelas câmeras de segurança de local próximo à cena do crime, identificou-se o menor
G. B.
e outros 02 (dois) denunciados, bem como que, através dos
dados extraídos dos celulares apreendidos
, descobriram-se várias informações sobre a célula da organização criminosa situada na Comarca de Querência/MT, inclusive a realização de
prévia reunião dos integrantes voltada a tratar do homicídio
sub judice
, na véspera da madrugada em que se deu a ocorrência.

Sobre a possível autoria do crime, a depoente relatou que o conjunto de elementos apurados, a exemplo das mensagens de texto, das fotografias e do depoimento de indivíduo presente no momento do fato, apontou no sentido de que a responsabilidade pela execução delitiva recai, em tese, dentre outros, aos ora recorrentes
CARLOS HENRIQUE SOUSA SCHWENDLER
, vulgo “Tcheca”, e
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
, sendo que este último, embora não pertencesse à organização criminosa,
seria, nas palavras da testemunha,
“primo leal”
,

isto é,
“pessoa que está ali, ajuda e tal, mas que não faz parte da facção”
(mídia audiovisual armazenada no ID 56047990).

Sobre a dinâmica delitiva, a declarante aduziu que, segundo relevaram as apurações, a vítima, após convite, dirigiu-se na companhia do recorrente
WEJANDRE
e de outros 02 (dois) denunciados até um terreno baldio para juntos usarem drogas ilícitas, bem como que, no referido lote, já se encontravam esperando o recorrente
CARLOS HENRIQUE
, vulgo “Tcheca”, outros denunciados e o menor
F. N. de C.
. No local, prosseguiu a depoente, tentaram primeiramente atirar contra a vítima e, diante do insucesso,
correram atrás dela e, após alcança-la, teriam passado a agredi-la com facão, faca e barra de ferro, causando as lesões que foram a causa suficiente da sua morte
(mídia audiovisual no ID 56047991).

Em semelhante toada, corroborando os depoimentos anteriores, o investigador da Polícia Civil
Carlos Eduardo Silva Modolon
relatou que foi acionado após a prática do homicídio e passou a investigar a fim de localizar o autor do fato, bem como que, mediante imagens captadas por câmeras da região, foram identificadas pessoas que passavam por ali no momento fatídico, dentre as quais o adolescente
G. B.
, o que, assomado à análise de dados extraídos dos aparelhos celulares e também ao depoimento dado pelo aludido inimputável, levou à descoberta dos possíveis infratores,
tendo a testemunha implicado nominalmente os ora recorrentes no episódio ilícito
(mídia no ID 56047996 e ID 56047997).

O declarante narrou também que a motivação criminosa residiria no fato de a vítima, que integrava organização criminosa, ter executado outro faccionado, sem autorização dos membros superiores da facção.

Não bastassem as provas orais, têm-se ainda os
elementos probatórios não repetíveis
produzidos em sede do inquérito e que podem ser plenamente utilizados para a formação do convencimento do julgador quanto ao pronunciamento dos acusados (
ex vi
do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP), a exemplo do
relatório de extração de dados dos celulares apreendidos
, o qual contém mensagens de texto e anexos fotográficos e dá conta de que,
às 22h50min do dia 04/12/2017
, ou seja, poucas horas antes do fato
sub judice
, os supostos membros da organização criminosa, dentre os quais o ora recorrente
CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
,

vulgo “Tcheca”, teriam se agregado em reunião para tratar justamente do
“assassinato da vítima Manaene Nascimento da Silva, vulgo ‘tracajá/esquilo’, ocorrido na
madrugada do dia 05/12/2017
”
. (ID 56048050 - Pág. 171/173).

Além disso, não obstante o recorrente
CARLOS

HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
alegue em seu interrogatório judicial não conhecer os demais denunciados
(ID 56048011), as fotografias e o conteúdo do relatório acostado no ID 56048050 - Pág. 101/102 e ID 56048050 - Pág. 171/172 aparentemente
apontam no sentido oposto
, de modo que
tal incongruência certamente espessa a dúvida quanto à veracidade da sua negativa de autoria
e corrobora a possibilidade da sua pronúncia ao juiz natural da causa.

Diante deste cenário, havendo elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, a acusação em face dos recorrentes, a princípio, mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia.

Por fim, no que concerne às combativas alegações do recorrente
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
(ID 56048055 - Pág. 16), reitero que, nesta fase processual, o
magistrado não precisa estar convicto quanto à eventual responsabilidade do pronunciado, tanto é que externar tal convicção, acaso ela exista, implicaria em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
. Por outro lado,
basta que o julgador togado esteja convencido quanto à ocorrência material do delito e quanto à existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime
, para que pronuncie o réu a julgamento pelo Júri Popular, nos
exatos termos ditados pelo art. 413 do CPP
.

Mesmo porque, como se sabe,
a decisão de pronúncia não condena ninguém, mas tão somente julga admissível a acusação
, para que as provas possam ser analisadas pela Eg. Corte Leiga.

In casu
, a morte da vítima por homicídio encontra-se cabalmente evidenciada nos autos, de maneira que
não há dúvida sobre a existência do crime em si
, a qual, se existisse, poderia ensejar a impronúncia do recorrente nos termos do
art. 414 do CPP
, na medida em que o dispositivo legal exige
prova

da materialidade do delito. Por outro lado,
paira a dúvida sobre a
autoria
dos recorrentes
, pois há elementos probatórios, inclusive produzidos em juízo, implicando o seu envolvimento no delito, a tornar
presentes os indícios suficientes
quanto à sua participação no ilícito, motivo pelo qual a questão deve levada a Júri.

Não discrepa a lição doutrinária colacionada nas próprias razões recursais do recorrente
WEJANDRE DOS SANTOS
, segundo a qual
“com relação à autoria, o requisito legal não exige a certeza, mas sim a probabilidade da autoria delitiva (...). É claro que o juiz não precisa ter certeza ou se convencer da autoria”
. (ID 56048055 - Pág. 22).

Assim, constatando-se a plausibilidade da acusação, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Dito de outra forma, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia.

2.

Da desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal almejada por ambos os recorrentes
:

No que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta
.

Assim sendo, o acolhimento do
pedido
desclassificatório
formulado pelos ora recorrentes
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura
outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico dos réus.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa,
pois demandará minuciosa análise da conduta do réu
, para concluir pela existência ou não do animus necandi.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Igualmente é a jurisprudência firmada neste Sodalício estadual, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida
na empreitada criminosa, devendo
a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(RESE N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal
não comporta provimento
, impondo-se
ratificar a classificação típica
, tal qual conta da r. decisão de pronúncia.

Isto porque, a simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva
, conforme narrada na denúncia e, ao menos a princípio, evidenciada pelos exames periciais e pelos depoimentos judiciais até então coligidos ao feito,
por si só
,
denota a possível existência de dolo na conduta atribuída aos insurgentes
, uma vez que estes, em tese, concorreram para
pluralidade de agressões perpetradas contra a vítima
, a qual,
mesmo após tentar empreender fuga
de seus supostos algozes, foi atingida por vários
golpes de facão, faca e barras de ferro nas regiões das costas, peito, cabeça e rosto
, tendo ainda o seu
pescoço parcialmente degolado
.

A propósito, o
exame de necropsia
atesta que o ofendido teve a vida ceifada em decorrência de
“choque hipovolêmico,
lesão de vasos cervicais, ferimento cortante em cervical posterior
”.
(ID 56048052 - Pág. 120) – Negritei.

Sobre o tema, a Eg. Corte Cidadã já concluiu pela legalidade na aferição do
animus necandi
, seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o
potencial lesivo da região atingida
:

“(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e
o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Portanto, as próprias peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese defensiva de que os recorrentes em tese não pretendiam matar o ofendido, bem como
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhes é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade e de raciocínio dedutivo,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do elemento volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstâncias que
atinem puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
,
in verbis
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
–
Grifei.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a morte da vítima, há elementos capazes de respaldar, à primeira vista, a proposição acusatória, podendo-se concluir que a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, pois
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta atribuída aos recorrentes ou que estes visavam tão somente lesionar a integridade física do ofendido.

Inviável, pois, acolher a pretensão desclassificatória, razão pela qual
se conserva inalterada
a capitulação típico-jurídica
contida no r. édito reprochado.

3.

Da exclusão das qualificadoras vindicada pelo recorrente WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS:

O recorrente

Wejandre Valadares dos Santos
almeja ainda a exclusão das qualificadoras referentes ao
motivo torpe
, ao
meio cruel
, à
traição
,
emboscada
e ao
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, alegando que as circunstâncias não encontram qualquer amparo no conjunto probatório.

Porém, o
pleito desmerece melhor sorte
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que as qualificadoras do art. 121, §2.º, inc. I, III e IV, do Código Penal
não se revelam manifestamente improcedentes
, nos seguintes termos:

“Vislumbra-se, de igual modo, a presença das circunstâncias qualificadoras do cometimento do crime por
motivo torpe

(traduzida pelo fato de que a vítima foi morta por vingança)
,
meio cruel
(golpes de barra de ferro, faca e fação; que pelo conhecimento do homem médio e pela própria ciência causa grande sofrimento à vítima)
, à
traição
,
emboscada
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(a vítima foi atraída a partir do pretexto de que iriam fazer o uso de entorpecentes, quando foi surpreendida pelos vários réus que lhes desferiram golpes de fação, faca e barras de ferro)
.
Tais circunstâncias, para o fim da pronúncia
, vale considerar,
foram demonstradas pelos relatos das testemunhas, pelo Laudo Pericial
nº 310.2.06.2017.016790 -01 (Laudo de Exame de Local de Crime Contra a Vida - fls. 201/224) e demais documentos”.
(ID 56048053 - Pág. 95) – Destaquei.

Com efeito, escorreita a conclusão obtida pelo d. juízo da instância singela.

Quanto à
torpeza do motivo
, os elementos indiciários e probatórios coligidos ao feito até o momento – e já cotejados nos itens anteriores deste aresto – evidenciam que, possivelmente, a
morte da vítima derivou de “decreto de execução” emanada pela organização criminosa denominada Comando Vermelho
, como
forma de
retaliação
e
vingança
pelo fato de o ofendido, em tese, ter ceifado a vida de outro faccionado sem a autorização dos membros hierarquicamente superiores da organização.

Como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
denotava contexto de vingança
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
vilania
e
repugnância
que caracterizam o motivo torpe, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Sublinhei.

No mesmo sentido, leciona Guilherme Nucci que
“ora,
se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Negritei.

Ademais, em que pese a alegação de que o recorrente
WEJANDRES VALADARES DOS SANTOS
não pertencia à organização criminosa e de que, por isso mesmo, não saberia da ordem de vingança contra a vítima, as provas orais colhidas em juízo, notadamente o depoimento das testemunhas de acusação, apontam que seria do conhecimento de todos que o ofendido estava “decretado” e indiciam que o insurgente em questão, em tese,
era próximo e
“primo leal”

da organização
, bem como que, no momento do fato-crime,
teria aderido à conduta criminosa atribuída aos integrantes da facção
, não sendo de todo divorciado dos autos que possa ter ajudado a cumprir o comando dado aos supostos faccionados e retaliado a vítima por fato pretérito.

Com relação à
crueldade do meio
, os laudos nos autos e os depoimentos colhidos revelam-se suficientes, por ora, para demonstrar o
intenso sofrimento
ocasionado à vítima
quando da sua execução, haja vista que foi alvejada por vários
golpes de faca, facão e barras de ferro, havendo tido os dentes fraturados e pescoço cortado por ocasião do delito
, com
indícios de que viria a ser totalmente degolada
não fosse a superveniência de circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

No que concerne à
traição
,
emboscada
e o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, os depoimentos prestados no curso do processo
indiciam
que, possivelmente, aquela foi
atraída por pessoas de sua convivência e círculo social
, para juntos fazerem uso de substância entorpecente, tendo sido
levada a convite para terreno baldio
,
onde já lhe esperava parte dos executores
e onde veio a ser
surpreendida com tentativa de disparos de arma de fogo contra si
, após o que veio a ser inicialmente
atingida nas costas por golpe de faca
e, posteriormente, passou a ser alvo de agressões por parte de
pluralidade de algozes
, em inarredável
inferioridade numérica com ralação a eles
.

Diante do exposto, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença
in casu
dos tipos penais derivados competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos insurgentes, segundo a sua íntima convicção.

Reputo, pois,
inadmissível o decote das qualificadoras
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciados os recorrentes.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
dos recursos em sentido estrito separadamente interpostos por
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE SOUSA
SHWENDLER
, para
REJEITAR
A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida pela i. defesa do primeiro, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal n.º 1039-76.2018.811.0080 – código 56494 [posteriormente desmembrada em relação aos ora insurgentes para a ação penal n.º 1000907-31.2020.8.11.0080 – PJe].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021